Tribunal: TJDFT
Processo: 0701283-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701283-76.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ARIVALDO DOS SANTOS RAMOS RECORRIDO: DEMERVAL VIANA DAVID DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO VIRTUAL. MP No 2.200-2/2001. ICP-BRASIL. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. ACEITAÇÃO PELO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que é possível reconhecer a força executiva de contrato assinado eletronicamente, porquanto a assinatura digital atesta a autenticidade do documento (REsp 1.495.920/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 7/6/2018). 2. A Medida Provisória no 2.200-2/2001, ainda em vigor, instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), possibilitando que as autoridades certificadoras emitam certificados digitais com os quais é realizada a assinatura digital de documentos. Ainda admitiu a utilização de “outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento” (art. 10, § 2o) (g.n). 3. A mesma hipótese foi admitida pela Lei no 14.063/2020, ao qualificá-la como “assinatura eletrônica avançada”, conforme gradação de nível de confiança sobre a identidade e a manifestação de vontade de seu titular. 4. No caso concreto, constata-se inequívoco reconhecimento pelo executado de validade das assinaturas digitais apostas, pois chegou a adimplir as primeiras parcelas dos contratos, bem como pelo fato de a impugnação da sua validade ter se dado apenas após provocação do Juiz a quo, em estágio avançado do processo. A titularidade das assinaturas e o conteúdo da manifestação de vontade não foram questionados na exceção de pré-executividade, nem nos embargos à execução. 5. Eventual discordância da parte executada quanto aos requisitos de regularidade formal do título executivo deve ocorrer por meio da peça defensiva adequada, atentando-se para o ônus processual de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/exequente, conforme previsão do art. 373, II, do CPC, não cabendo ao juízo de origem presumir a inautenticidade da assinatura eletrônica quando a própria lei autoriza a certificação privada. 6. O litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo. Assim, para a condenação por litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja com dolo, causando dano processual à parte contrária. 7. Apelação conhecida e provida. Litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da Justiça afastados. Unânime. O recorrente aponta violação aos artigos 784, inciso II, 798, inciso I, alínea “a”, e 803, incisos I e III, todos do CPC, e à Medida Provisória no 2.200-2/2001, sustentando a ausência de título executivo exigível para embasar a execução, ao argumento de não ser possível o reconhecimento de validade das assinaturas do executado, ora recorrente e de duas testemunhas. Alega que as assinaturas digitais constantes no contrato eletrônico que lastreia a execução de título extrajudicial foram autenticadas por entidade certificadora que não consta na lista de “Entidades Credenciadas” da ICP-Brasil. Invoca divergência jurisprudencial com julgado deste egrégio Tribunal de Justiça. Requer a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.227.791 (Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 20/12/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 784, inciso II, 798, inciso I, alínea “a”, e 803, incisos I e III, todos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “No caso em questão, as promissórias e os contratos apresentados pelo Exequente contam com assinaturas digitais não certificadas pela ICP-Brasil” (ID Num. 41298396 - Pág. 6). “No entanto, constata-se inequívoco o reconhecimento do Executado como válidas, pois chegou a adimplir as primeiras parcelas dos mencionados contratos (Id. 37738056)” (ID Num. 41298396 - Pág. 6). “Além disso, a impugnação à validade das assinaturas eletrônicas nos documentos que embasam a Execução se deu apenas após provocação do MM. Juiz a quo, em estágio avançado do processo” (ID Num. 41298396 - Pág. 6). “Destaco, nesse ponto, que a titularidade das assinaturas e o conteúdo da manifestação de vontade não foram questionados pelo Executado na exceção de pré-executividade (Id. 37738032), nem nos Embargos à Execução no 0708967-52.2022.8.07.0001, que se limitaram a impugnar a exigibilidade da obrigação por ausência de prova da efetiva entrega do gado” (ID Num. 41298396 - Pág. 6). “Portanto, preenchido o requisito previsto no art. 10, § 2o, da Medida Provisória no 2.200-2/2001 c/c o art. 4o, II, da Lei no 14.063/2020” (ID Num. 41298396 - Pág. 6). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma não merece subir o especial no tocante ao indicado dissídio pretoriano, porquanto “Os precedentes do mesmo Tribunal não podem servir de paradigma para configuração do dissídio em razão do óbice da Súmula n.o 13 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.939.870/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022). Quanto ao indicado malferimento à Medida Provisória no 2.200-2/2001, a mesma sorte colhe o apelo, uma vez que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017